Tribunal: TJSP
Processo: 1501192-42.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras das testemunhas, corroboradas pelas demais provas produzidas - Qualificadoras que restaram sobejamente comprovadas - Penas e regime bem dosados - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501192-42.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são
apelantes ADILSON OLIVEIRA DA SILVA e JOSE ROBERTO DE LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
2
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481
Origem: 2a Vara Judicial/Presidente Epitácio
Magistrada: Dra. Larissa Cerqueira de Oliveira
Apelantes: ADILSON OLIVEIRA DA SILVA e JOSE
ROBERTO DE LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 39739
APELAÇÃO
FURTO QUALIFICADO
Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos
Firmes e seguras palavras das testemunhas, corroboradas
pelas demais provas produzidas - Qualificadoras que
restaram sobejamente comprovadas - Penas e regime bem
dosados - Recursos desprovidos.

Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por ADILSON OLIVEIRA DA SILVA e JOSE
ROBERTO DE LIMA, contra a r. sentença de fls. 250/258, a
qual os condenou, por incursão ao art. 155, § 4o, incisos I, II e
IV, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 2 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais
pagamento de 10 dias-multa; e de 2 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13
dias-multa (fls. 250/258).
Narra a denúncia que, no dia 05 de
novembro de 2019, por volta das 16h00min, na residência
situada na Rua Rio Branco, no 20, quadra no 26, Vila Sobrasil,
no Município e Comarca de Presidente Epitácio/SP, os
acusados, em concurso, caracterizado pela comunhão de
vontades e pela identidade de propósitos, subtraíram, para
ambos, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, uma
caixa de som portátil da marca JBL e um televisor de 42
polegadas, da marca LG, avaliados no total em 1.349,00 (mil,
trezentos e quarenta e nove reais), de propriedade da vítima.
Ficou apurado que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
3
descritas, os réus pularam (em concurso de agentes) o muro da
residência (escalada), arrombaram uma janela (rompimento de
obstáculo), danificando-a, entraram na casa da vítima e de lá
subtraíram uma caixa de som portátil da marca JBL e um
televisor de 42 polegadas, da marca LG, avaliados no total em
1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais). Ocorre que,
quando deixavam o local, foram avistados por uma vizinha, de
nome Priscila, que presenciou os apelantes, cada qual em uma
bicicleta, sendo que um deles carregava, enrolada em um lençol
estampado, uma televisão, fato que chamou sua atenção, pelo
que acionou a polícia. Em seguida, policiais militares, em
patrulhamento de rotina, foram comunicados via COPOM
acerca da ocorrência de furto a residência em andamento, bem
como sobre as características físicas dos furtadores. E, em
determinado momento, pouco tempo depois da subtração,
localizaram o réu Adilson correndo a pé, o qual ostentava as
mesmas características passadas, razão pela qual o abordaram.
Indagado acerca dos fatos, Adilson, conquanto inicialmente
tenha negado a autoria, acabou por assumir que, na companhia
do corréu Jose Roberto, havia realizado o furto à casa da
vítima, recebendo, para tanto, a quantia de três pedras de
crack. Os policiais foram até a residência de Adilson, mas lá
nada encontraram de ilícito; deslocaram-se, em seguida, até a
casa do corréu Jose Roberto, onde localizaram todos os bens
subtraídos, embora ele não tenha sido encontrado na ocasião. A
vizinha, que acionou a Polícia Militar, reconheceu por fotografia
o corréu Jose Roberto como um dos furtadores (fls. 02/04).
Inconformados, recorrem os apelantes.
Busca o corréu Jose Roberto, em síntese, sua absolvição, sob o
argumento de fragilidade de provas. Pontua que há
contradições na prova oral coligida, de modo que inexiste
certeza quanto à sua participação nos fatos (fls. 279/282). O
recorrente Adilson, por sua vez, persegue o afastamento da
qualificadora atinente ao concurso de pessoas, ressaltando a
inexistência de vínculo subjetivo na hipótese. Requer, assim, a
desclassificação do crime para a figura prevista no art. 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
4
caput, do CP, a possibilitar a suspensão condicional do processo
(fls. 286/294).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
295/298), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos
(fls. 314/318).
Relatei.
O auto de prisão em flagrante (fls. 05/06),
o boletim de ocorrência (fls. 07/11), o auto de exibição e
apreensão (fls. 17), de avaliação (fls. 72) e o laudo pericial (fls.
107/117) atestam a materialidade delitiva.
Não há dúvidas, ainda, como se verá, quanto
à autoria delitiva, a envolver ambos os recorrentes, o que salta
nítido da prova oral produzida, inclusive sob os auspícios
judiciais.
Os policiais militares Marcio Affonso e
Sergio da Silva Marques, em terreno investigativo, relataram
que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina,
quando foram acionados via Copom para atendimento de
ocorrência de furto em residência em andamento, momento em
que foram até o imóvel. Narraram que, no local, após contato
com uma vizinha chamada Priscila, foram informados que ela
havia visto dois indivíduos saindo da residência vitimada, em
poder de bicicletas e dos objetos subtraídos. Afirmaram que,
após obterem as características dos criminosos, iniciaram
patrulhamento nas ruas da cidade, até que localizaram o corréu
Adilson correndo a pé. Salientaram que ele, inicialmente, negou
os fatos, tendo eles então se deslocado até a sua residência,
onde nada de ilícito foi localizado. Ressaltaram, todavia, que,
em dado momento, o acusado Adilson acabou confessando que,
na companhia do segundo indivíduo (Jose Roberto) realizou o
furto à residência da vítima, recebendo, em contrapartida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
5
quantia de três pedras de crack pela empreitada. Relataram
que, em razão disso, foram até a residência deste segundo
indivíduo, local onde lograram localizar os objetos subtraídos,
quais sejam, uma TV e uma caixinha de som, local onde ainda
encontraram o documento de identificação pessoal de referido
indivíduo. Disseram que, na sequência, fizeram contato com a
nora do proprietário da residência, uma vez que este último
encontrava-se
viajando.
Asseveraram
que
ela,
então,
reconheceu, sem sombra de dúvidas, os bens apreendidos como
sendo de propriedade da vítima, bens estes que estavam no
interior da residência. Ressaltou ela, ainda, que os criminosos
pularam o muro da casa e realizaram o arrombamento de uma
janela para conseguir ingressar em seu interior e subtrair os
objetos. Consignaram, ainda, que o corréu Adilson já possuía
passagem anterior por furto, enquanto Jose Roberto já possuía
passagem por tráfico e furtos. Salientaram que não houve
intercorrência durante o atendimento da ocorrência e
abordagem do acusado, mas foi necessário o uso de algemas em
razão de fundado receio de fuga. Negaram, ainda, terem
agredido o acusado, salientando que a vizinha que passou as
características dele contou que ele caiu quando tentou
empreender fuga, no local dos fatos (fls. 12 e 13).
Judicialmente, confirmou a testemunha
policial Marcio Affonso que, no dia dos fatos, uma vizinha
flagrou os acusados furtando bens de uma residência. Disse
que conseguiram deter um dos criminosos que, em dado
momento, indicou onde poderiam ser localizados os bens
subtraídos. Asseverou que neste local foram, deveras,
localizados os objetos. Sublinhou que o primeiro réu detido
confessou ter participado do crime em troca de entorpecente
(gravação digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial Sergio, o qual também asseverou que, em poder das
características passadas pela testemunha, puderam localizar
um dos agentes criminosos. Disse que este acusado, após ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
6
detido, levou-os à casa de seu comparsa, onde a res estava.
Sublinhou que no mesmo local ainda puderam localizar um
documento de identidade, o qual possibilitou a identificação do
segundo meliante. Salientou que o réu detido na ocasião
confessou os fatos, mas que eles não chegaram a ter contato
com o outro criminoso, pois ele não se encontrava no local
quando da diligência (gravação digital).
Lucianna Ferreira Melo Franco, da mesma
forma, perante a autoridade policial, relatou que era
representante da vítima e que vinha cuidando de sua casa,
tendo em vista ter ela se ausentado do município. Disse que, no
dia dos fatos, recebeu uma ligação informando que haviam
furtado a residência. Salientou que tomou conhecimento de que
uma vizinha havia escutado barulho no imóvel e então avistou
dois indivíduos saindo da casa, carregando os objetos
subtraídos, momento em que acionou a Polícia Militar que,
então, compareceu no local e logrou capturar um dos indivíduos.
Disse ter constatado que os indivíduos pularam o muro do
imóvel e arrombaram a grade de uma das janelas, para
conseguir entrar na casa e de lá subtrair os objetos.
Reconheceu, sem sombra de dúvidas, a TV e caixinha de som
JBL como sendo de propriedade da vítima, as quais estavam no
interior do imóvel (fls. 14).
Em Juízo, relatou que, na ocasião, era
responsável pelo imóvel furtado, de propriedade de seu sogro,
uma vez que ele se encontrava em viagem. Consignou que não
estava na residência no momento do furto, mas foi informada
sobre a situação. Salientou que uma vizinha ouviu um barulho e
ela, ao perceber a presença de dois indivíduos, tratou de
acionar a polícia. Disse que, ao chegar no local, deparou-se com
a casa toda revirada e com a janela danificada. Relatou que
foram subtraídos um televisor e uma caixinha de som.
Ressaltou que os bens foram recuperados, mas a televisão
acabou sendo danificada. Sublinhou que, para o ingresso no
interior da casa, os criminosos “arrebentaram” a janela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
7
(gravação digital).
A testemunha Priscila Bispo Novaes Dantas,
em terreno investigativo, narrou que, na ocasião dos fatos,
estava tomando banho, momento em que, por volta das
16h00min, escutou um barulho, proveniente de uma casa
vizinha. Disse que, quando saiu de casa para buscar sua filha na
creche, presenciou, defronte a casa furtada, dois indivíduos a
bordo de bicicletas com bagageiro, sendo que um deles levava
um televisor envolto em um lençol estampado e que ele inclusive
veio a tombar com a bicicleta, ocasião em que bateu o rosto na
sarjeta. Relatou que a ação de referidos homens fez com que
ela desconfiasse da situação e chamasse a Polícia Militar.
Narrou que os policiais chegaram ao local e tomaram
conhecimento que a casa de numeral 20 havia sido furtada.
Disse que passou a eles as características dos indivíduos e
então uma guarnição da Polícia Militar passou a efetuar buscas
pelas redondezas. Afirmou, ao ser a ela exibida a foto do
corréu Adilson, ser ele o indivíduo que carregava o televisor;
com relação ao acusado Jose Roberto, esclareceu não poder
precisar se as características dele correspondiam ao segundo
indivíduo envolvido no furto. Sublinhou não conhecer os
meliantes (fls. 73/74).
Perante a autoridade judicial, mais uma vez,
relatou que, no dia dos fatos, estava em sua casa, quando ouviu
barulho advindo de imóvel vizinho. Relatou que estava de saída
e, quando alcançou a rua, visualizou dois indivíduos, um deles
inclusive em poder de um objeto envolto em um lençol e que, ao
tentar subir em uma bicicleta, acabou caindo, juntamente com
a televisão que estava em seu poder. Salientou que foi neste
momento que percebeu que se tratava de um crime. Disse ter
reconhecido um dos criminosos na Delegacia, por meio de
fotografia. Asseverou que viu os criminosos pulando o muro da
residência (gravação digital).
O apelante Adilson Oliveira da Silva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
8
solo policial, admitiu passagem anterior por furto. Confessou,
ademais, que o corréu Jose Roberto o chamou para subtrair os
objetos da residência da vítima. Disse que se negou a entrar na
residência, combinando, todavia, que permaneceria do lado de
fora e o ajudaria a carregar os objetos. Contou que levou os
objetos da frente da casa até um terreno vazio, recebendo a
quantia de três pedras de crack pela empreitada (fls. 15).
Sob os auspícios judiciais, confessou, uma
vez mais, a prática delitiva em apreço. Disse que havia bebido
muito e estava drogado e, então, viu o corréu Jose Roberto
praticando a subtração, momento em que decidiu por ajudá-lo.
Salientou ser usuário de “pedra”. Relatou que ambos estavam
de bicicleta e que os bens ficaram em poder do corréu. Disse
que apenas ajudou com o transporte da res e que não deixou
nada no citado terreno (gravação digital).
O corréu Jose Roberto de Lima, da mesma
forma, perante a autoridade judicial, admitiu a prática da
presente subtração. Disse que a situação financeira não estava
boa e que, após o uso de drogas, acabou perpetrando o furto.
Salientou estar arrependido (gravação digital).
Como se vê, as confissões externadas pelos
apelantes encontram-se amparadas nas demais provas coligidas.
E não há, ao contrário do sugerido pela Defesa, qualquer
contradição nas declarações das testemunhas ouvidas. De se
ressaltar que eventuais desencontros, sobre fatos periféricos,
não possuem o condão de macular os depoimentos prestados.
Ora, a testemunha Priscila, vizinha da
residência vitimada, foi categórica ao relatar que chegou a
avistar dois indivíduos carregando objetos que recém haviam
subtraído. Outrossim, em poder das características por ela
fornecidas, foram os agentes policiais capazes de deter o
acusado Adilson que, então, indicou a residência do corréu Jose
Roberto, onde puderam apreender a res.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
9
Verifica-se, assim, que os depoimentos dos
policiais foram uníssonos, sendo ainda confirmados em Juízo
pelas demais provas orais produzidas. E, como se sabe, tais
declarações são revestidas de fidedignidade, pois oriundas de
funcionários do Estado, vocacionados no importante dever de
proteção da população e investigação de crimes. Não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por
sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência
neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.”
(HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
10
de valia
há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
De se sublinhar, ainda, que, quando o agente
é surpreendido em poder da res furtiva, logo após a prática
criminosa, há presunção de sua responsabilidade, invertendo-se
o ônus da prova.
Confira-se:
“A apreensão, ainda que de parte das coisas
surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele
presunção de certeza em relação a autoria.”
(RJDTACRIMSP 27:180)
Noutro giro, não há que se cogitar na
desclassificação do delito para a figura simples, uma vez que
plenamente configuradas as qualificadoras descritas, tendo o
laudo pericial de fls. 107/117 consignado, inclusive, que “(...) Nos
exames, foram constatados vestígios aparentes, de aspecto recente,
relacionados ao fato epigrafado, descritos a seguir: - No muro do lado
esquerdo, na parte interna, havia sujidades, denotando escalada para o
acesso criminoso ao imóvel (Fotografias 02 e 03); - Na parede da
cozinha, abaixo da janela, em frente ao local onde se observaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
11
sujidades no muro, havia uma marca da parte superior de um solado de
calçado do pé direito, onde se podia ler, de forma invertida: '45/46
EUR' (Fotografias 02, 04 e 05). Tal solado é compatível com sandálias
da marca 'Grendene RIDER', como ilustrado na Fotografia 06; - Na
janela da cozinha, de estrutura metálica preenchida com vidro
canelado, a grade apresentava sinais de solda recente e o vidro de um
dos caixilhos, na altura do dispositivo de abertura interno, estava
rompido, como mostram as Fotografias 02, 07 e 08; - Ainda naquela
janela, havia mossas, feitas com instrumento à guisa de alavanca
(Fotografias 09 e 10); - No interior da residência, na sala, notava-se a
ausência do aparelho televisor sobre o rack, e cabos coaxiais soltos
(Fotografia 11); - Em dois dos dormitórios observou-se desordem,
como objetos sobre a cama e portas do armário e gavetas da cômoda
abertas (Fotografias 12 a 14).”.
Não há dúvidas, ainda, que o crime foi
praticado em comparsaria, como amplamente confirmado pela
prova oral produzida. Ademais, ainda que tenha o apelante
Adilson permanecido do lado de fora do imóvel, tal como por
ele alegado, é certo que ele e o corréu Jose Roberto buscavam
idêntico propósito, qual seja, a subtração de objetos que
guarneciam o imóvel em apreço, de modo que devidamente
constatado o liame subjetivo entre suas condutas.
Vale rememorar, outrossim, que o uso
excessivo de bebidas alcóolicas (ou mesmo de substância
entorpecente) não possui o condão de afastar o dolo e nem
mesmo exime o acusado de sua responsabilidade, salvo se for
total e proveniente de força maior ou caso fortuito, conforme
dispõe o art. 28, inciso II e § 1o, do Código Penal, o que aqui
não se comprovou.
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos.
§ 1o - É isento de pena o agente que, por
embriaguez
completa,
proveniente
de
caso
fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou
da omissão, inteiramente incapaz de entender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501192-42.2019.8.26.0481 -Voto no 39739 - JS
12
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
FURTO.
ALEGAÇÃO
DE
EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA. RECONHECIMENTO. Impossibilidade: A
embriaguez,
além
de
não
comprovada,
para
funcionar como causa de diminuição de pena deve
ser acidental, ou seja, proveniente de caso fortuito
ou força maior e não voluntária como afirmou o
acusado (...).” (APL 00019062120098260160 SP,
rel. J. Martins, 15a Câmara de Direito Criminal,
DJe 12/11/2013).
Diante de tal panorama, não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal dos apelantes em
relação ao delito a eles imputado.
Condenações, portanto, irreparáveis.
As
penas
e
regime
impostos
aos
recorrentes foram fixados com critério e justificação, não
havendo sequer insurgência das Defesas quanto a tal aspecto,
já que pretendia o corréu Adilson, tão somente, o
afastamento da qualificadora atinente ao concurso de
agentes, já rechaçado linhas atrás.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
às
apelações defensivas interpostas.
EDISON BRANDÃO
Relator